Tribunal: STF
Processo: HC 76555
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-04
Data de publicação: 1998-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
O juiz pode fixar a pena acima do mínimo legal, observados
os critérios do CP, art. 59, desde que a exasperação fique
devidamente fundamentada. Precedentes do STF.
Habeas Corpus indeferido